Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712959-92.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON SILVA ARAUJO IMPETRANTE: JÔNATAS GONÇALVES ABRANTES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por JÔNATAS GONÇALVES ABRANTES em favor de WASHINGTON SILVA ARAUJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu pedido progressão ao regime aberto. Informou a autoridade judicial da Vara de Execuções Penais do DF que, após a interposição de agravo à execução, em juízo de retratação, foi deferida a progressão ao regime aberto ao paciente. Confira-se o teor das informações prestadas: “O paciente encontra-se cumprindo a pena total de 08 anos e 03 meses atualmente no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no Art. 158, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal §1o C/C ART. 62, CAPUT, I DO CP. Consta nos autos que a Defesa requereu a concessão da progressão de regime antecipada, invocando, para tanto, a pandemia da enfermidade COVID 19, causada pelo vírus SARS-COV-2. Da análise do Relatório da Situação Processual Executória - RSPE juntado aos autos, este Juízo indeferiu o pleito pois, a princípio, o caso em tela não se enquadrou na decisão que proferi no procedimento no 4401846-72.2020.8.07.0015 em 20/03/2020, por meio da qual determinei à Secretaria o levantamento de todos os processos cujo requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para o aberto seja atingido nos próximos 120 dias, período esse dilatado em 60 dias, ou seja, até 16/09/2020, conforme decisão proferida no mesmo procedimento em 04/05/2020. A Defesa interpôs agravo contra a Decisão de indeferimento em 24/05/2020, onde argumenta em suas razões que há um erro a ser sanado no RSPE, tendo em vista a diminuição da pena em sede de Revisão Criminal, o que impactaria na data de progressão ao regime semiaberto e, consequentemente, na data efetiva para o cálculo ne novos benefícios. Logo, com a modificação da data efetiva, o apenado atingiria o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em agosto de 2020. Ocorre que em Juízo de retratação, ao reexaminar os autos da execução, verifiquei que assistia razão ao causídico. Assim, esclareço que, nesta data, mesmo diante da falta do requisito objetivo, por se amoldar o caso às hipóteses aptas a ensejar a antecipação da progressão ao regime aberto, bem como aos critérios fixados na decisão proferida por este Juízo nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, deferi a progressão ao regime aberto e, por consequência, determinei a redistribuição dos autos ao Juízo da VEPERA, ante a competência legalmente fixada. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal.” Em consulta à Execução Penal n. 0013580-90.2017.8.07.0015, verifica-se que, em 3/6/2020, foi proferida sentença na qual foi concedida prisão domiciliar ao paciente. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 9 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador